Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733963-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: LILIAN COHN DA SILVA TELLES, LUIS CARLOS DA COSTA BOUCINHAS, VIVIANE NOGUEIRA DE AZEVEDO GUERRA, BOUCINHAS &amp; CAMPOS CONSULTORES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERNANDO DA COSTA BOUCINHAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença manejado pela agravante em face de BOUCINHAS &amp; CAMPOS CONSULTORES LTDA., LUIS CARLOS DA COSTA BOUCINHAS, LILIAN COHN DA SILVA TELLES, VIVIANE NOGUEIRA DE AZEVEDO GUERRA, ESPÓLIO DE JOSE FERNANDO DA COSTA BOUCINHAS, ANTONIO EGBERTO PEIXOTO FLORIDO, ora agravados, decisão nos seguintes termos: “Defiro o pedido do ID 125184421. Expeça-se ofício às agências ‘no 4742 – Plat Private BH BBA’ e ‘Itaú Personnalite Jardins (No 4084)’ para determinar o desbloqueio de quaisquer valores por determinação deste Juízo ou para transferir os referidos valores para a conta da devedora, se o caso. Esclareço, a esse respeito, que é inviável o deferimento de quaisquer depósitos em conta vinculada a este processo, uma vez que o processo já transitou em julgado. Reforço, nesta oportunidade, que compete à parte interessada enviar os ofícios expedidos nos autos e que não cabe a aplicação de multa a terceiros estranhos à lide. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (ID 161396545 dos autos originários n. 0717672-10.2020.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 165255291 dos autos originários n. 0717672-10.2020.8.07.0001). Nas razões, a agravante narra que: “( ) Trata-se de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial é a r. sentença de ID no 65244702, confirmada pelo v. Acórdão de ID no 65244702, publicado em 17/5/2017, onde os ora Executados/Agravados, observando a limitação da responsabilidade da Executada/Agravada VIVIANE NOGUEIRA AZEVEDO GUERRA até 25/10/2003 e do ESPÓLIO DE GUSTAVO JACINTO GUERRA LEMOS até 28/4/2003, foram condenados ao pagamento dos aluguéis dos meses de setembro e outubro de 2003, das parcelas de IPTU referentes aos anos de 2000, 2002 e 2003, da taxa de lixo do exercício de 2003, das contas de condomínio, energia e telefonia relativas ao período em que a requerida ocupou o imóvel, valores esses que deverão ser devidamente atualizados pelo INPC, acrescidos de multa de 10% (cláusula 4.4.3 do contrato - fl. 80), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o débito. Esse Acórdão transitou em julgado em 30/6/2017, conforme ID no 65244703. 5. Diante disso, dando prosseguimento na execução, a exequente/agravante interpôs cumprimento de sentença do valor da condenação, fixada pela r. sentença, confirmado pelo v. Acórdão mencionado, atualizado até 12/5/2020, perfazendo o montante de R$ 3.662.123,60, posição em 12/5/2020. 6. Foi deferido o pedido da Agravante de penhora via Sisbajud nas contas dos Executados/Agravados e foram penhorados valores suficientes para promover o pagamento das contas bancárias da executada/agravada Lilian Cohn da Silva Telles, conforme verifica-se no ID no 141083902. 7. Ocorre que apesar do bloqueio via SISBAJUD ter alcançado o objetivo, a penhora do montante não foi efetivada, conforme verifica-se na decisão de ID no 149945771 ( ). Dando continuidade, foram expedidos os ofícios para os Bancos Itaú e Bradesco para que a Agravada (Lilian) providenciar o envio. Contudo, diante da demora no cumprimento esta Agravante providenciou o envio, consoante ID no 125184414, mas não obteve resposta. 9. Em 2/5/2023 a agravada requereu a expedição de novos ofícios (ID no 158655745) e em resposta em 25/05/2023 foi publicada a decisão de ID no 159623100, em que o MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília determinou que a Secretaria certificasse o trânsito em Julgado ( ). A Secretaria do Juízo em 17/05/2023 certificou o trânsito em julgado (ID no 159623100) e tempestivamente a Exequente, ora Agravante, em resposta a essa decisão peticionou nos autos (ID no 125184421) informando que a prestação jurisdicional não havia sido concluída, portanto, não havia o que se falar em trânsito em julgado. Nesta mesma petição requereu a expedição de novos ofícios as agências do Banco Itaú para que se procedesse a transferência da importância de R$ 62.646,56 das contas bancárias de titularidade da Sra. LILIAN COHN DA SILVA TELLES, para uma conta judicial vinculada aos presentes autos. 11. Em resposta ao pedido da Agravante foi proferida a decisão de ID no 161396545, em que foi deferido o seu pedido. Contudo, determinou o desbloqueio de quaisquer valores por determinação desse juízo ou para transferir os referidos valores para a conta da devedora sem satisfazer o crédito da Centrus.” (ID 50218193 - Pág. 1-5). Sustenta que o “houve certificação prematura do trânsito em julgado sem a devida prestação jurisdicional e a despeito disso, não se pode olvidar que a nulidade absoluta pode ser conhecida a qualquer momento” e que “configurado erro material, nos termos do Art. 494, inc. I do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz corrigi-lo a qualquer momento” (ID 50218193 - Pág. 6). Defende que “em momento algum houve desídia por parte da Exequente/Agravante, no mais, o termo trânsito em julgado refere-se ao momento em que uma decisão, sentença ou acórdão torna-se definitiva, não podendo mais ser objeto de recurso, ou seja, o trânsito em julgado não pode ser utilizado como mecanismo de encerramento da prestação jurisdicional, especialmente se ela não foi concluída” (ID 50218193 - Pág. 7). Ao final, requer: “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso determinando o sobrestamento dos atos processuais no processo 0717672- 10.2020.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento final e trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Requer, outrossim, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão recorrida, de acordo com a fundamentação acima.” (ID 50218193 - Pág. 8). Preparo recolhido (ID 50218200). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que se evidencia. O artigo 924 do Código de Processo Civil prevê o pagamento como uma das hipóteses de causa da extinção da execução/cumprimento de sentença. Ocorre que na própria decisão agravada consta a definição de que a obrigação não foi integralmente satisfeita, pendente resposta dos ofícios aos Bancos e efetiva destinação das verbas bloqueadas. E isto indica equívoco quanto à certificação de trânsito em julgado e consequente extinção do feito. Sem prejuízo da análise aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, prudente conceder o efeito suspensivo almejado pela agravante ante a probabilidade do direito e o risco de prejuízo pelo desbloqueio prematuro das verbas em discussão. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se julgado desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA (ART. 924, II, CPC). FATO INEXISTENTE. EQUÍVOCO DO CREDOR AO INFORMAR A QUITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO (ART. 921, §4o, CPC). ATO DE OFÍCIO QUE INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação do exequente contra sentença que extinguiu o processo com base no art. 924, II, CPC, nos seguintes termos: "considerando a informação contida na petição do credor, é forçoso reconhecer que houve o adimplemento da obrigação". 1.1. O recorrente alega erro material no pedido de extinção pelo pagamento. Afirma que a petição foi apresentada de forma equivocada, eis que o contrato que embasa a execução não foi quitado. Esclarece que pretende apenas o arquivamento provisório do processo, ante a não localização de bens e valores do executado. Requer, assim, a cassação da sentença e o deferimento do arquivamento com fundamento no art. 921, §4o, CPC. 2. Impõe-se a cassação da sentença que, por equívoco do credor ao informar a quitação da dívida exequenda, carece de fundamentação adequada na medida em que amparada em fato inexistente. 3. O arquivamento provisório da execução com base no art. 921, §4o, CPC, trata-se de ato de ofício cuja prática incumbe ao juízo a quo caso implementadas as condições previstas, devendo tal pretensão, assim, ser direcionada ao primeiro grau. 4. Apelação parcialmente provida, para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito.” (Acórdão 1275108, 00182703820168070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora